Tribunal: TJPA
Processo: 0036546-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036546-77.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTO SANTANA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 4º DO CPC/73.

PARTE AUTORA AMPARADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ART. 12 DA LEI Nº 12.060/50.

1-
Sentença que julga totalmente improcedente o pedido de adicional de interiorização, extinguindo o processo com resolução do mérito, porém é omissa quanto à condenação em honorários advocatícios;

2-
A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 20, do CPC/73;

3-
A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50;

4-
Honorários Advocatícios fixados, de acordo com art. 20, § 4º, do CPC/73, em R$1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50;

5-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e dar provimento para fixar honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a cobrança, a teor do art. 12, da Lei nº 1.060/50, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/11/2021 a 29/11/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(ID 6816955 - Pág. 1-7) contra sentença (ID 6816953 - Pág. 1-3; 6816954 - Pág. 8-13) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
ROBERTO SANTANA TEIXEIRA
,

julga improcedente o pedido inicial
de adicional de interiorização.

Em suas razões, o IGEPREV

pontua que o juízo julgou improcedente o pedido, porém deixou de fixar honorários. S
ustenta que o beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado no ônus de sucumbência, em respeito ao art. 12, da Lei nº 1.060/50.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 6816955 - Pág. 11).

Determinado o sobrestamento do processo (ID 6816955 - Pág. 17).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID

6816956).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida julga improcedente o pedido inicial e é omissa quanto ao ônus de sucumbência.

O apelante pugna pela condenação da parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a possibilidade de comprovação de sua capacidade de arcar com a verba, mesmo sendo assistida pela justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

O cerne da controvérsia consiste em aferir o acerto da sentença que, diante da total improcedência do pedido inicial, deixou de condenar a parte autora em honorários sucumbenciais.

Adianto que tem razão o recorrente.

A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 20, do CPC/73
, segundo o qual: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (...)”.
O fato de a parte autora estar amparada pela gratuidade da justiça n
ão é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui caráter alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa.

Em se tratando de caso em que a parte sucumbente se encontra amparada pela justiça gratuita, o respectivo pagamento se suspende e, se dentro de cinco anos a contar da sentença final, não puder satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita, conforme os ditames do art. 12, da Lei 1.060/50. Vejamos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Nesse sentido se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência desta Corte não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes.

2.
"
A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50. Precedentes

" (AgRg na SEC 9.437/EX, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. - grifei

(AgRg no REsp 1252879/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2017, que, por sua vez, julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015.

II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. Rever a conclusão do Tribunal de origem, em relação à alegada alteração do estado de miserabilidade dos autores - pensionistas de ex-servidores públicos -, é pretensão inviável, na via recursal eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 672.816/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/06/2015; AgRg no REsp 1.413.182/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/05/2015.

IV.
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida
" (STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018) - grifei

A condenação na verba honorária deve observar a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição do
§4º do CPC/73, segundo o qual, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §4º do art. 20 do CPC/73.

Consigno que, sendo a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento para fixar honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a cobrança, a teor do art. 12, da Lei nº 1.060/50, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2021